Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731697-86.2024.8.07.0001 APELANTE: INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A APELADO: BTA CONSULTORIA LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 4/12/2024 a 11/12/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora